Tribunal: TJDFT
Processo: 0721981-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a viabilidade da desconstituição do título que fundamenta a execução, em razão da ausência dos requisitos necessários para a execução da duplicata.
2. A duplicata é título de crédito causal, fundamentada em negócio jurídico subjacente e regulada pela Lei no 5.474/1968. Assim, a emissão da duplicada deve ser legitimada pela existência de vínculo negocial decorrente de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços.
3. Nos embargos à execução, é ônus do embargante a comprovação do fato constitutivo do direito potestativo de impugnar os fundamentos da execução, nos moldes do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
4. Comprovado o recebimento das mercadorias ou a efetiva prestação dos serviços, o protesto do título e a ausência de recusa formal de aceite pelo devedor, a duplicata consiste em título hábil a embasar a ação de execução, representando obrigação certa, líquida e exigível (art. 15, inc. II, da Lei no 5.474/1968).
5. Os documentos coligidos aos autos do processo de execução demonstram a emissão das notas fiscais de entrega de mercadorias devidamente assinadas pelo recebedor. 5.1. A assinatura constante em cada uma das notas fiscais, sem qualquer ressalva, é suficiente para comprovar o recebimento das mercadorias ali discriminadas, havendo presunção de crédito em favor do embargado, ora apelado. 5.2. Seria da embargante, ora apelante, o ônus de comprovar que não houve a entrega dos produtos hospitalares respetivos.
6. Recurso conhecido e desprovido.